Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL NA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NO PJE. CABEÇALHO DA PEÇA ENDEREÇADA A CIRCUNSCRIÇÃO DISTINTA DAQUELA PARA A QUAL DISTRIBUÍDO ELETRONICAMENTE O PROCESSO. TENTATIVA DE BURLA AO JUIZ NATURAL. NÃO VERIFICADO. REMESSA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO PROVIDO.
1. Ainda que não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, revela-se cognoscível o agravo de instrumento quando, em razão da interpretação mitigada do aludido dispositivo, aufere-se que há necessidade de recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha da tese fixada pelo REsp 1.704.520/MT.
2. A superveniente alegação de equívoco na distribuição, por si só, não possui o condão de infirmar a regra processual do juiz natural, sendo certo que a vontade da parte expressa somente após revelado o Juízo para o qual fora realizada a distribuição aleatória da petição inicial, na forma do art. 59 do CPC, não se revela suficiente a acarretar no deslocamento da competência.
3. Na hipótese, no entanto, dos elementos fáticos e documentos constantes dos autos, ocorreu evidente equívoco procedimental quando da distribuição do processo junto ao sistema informatizado desta Corte (PJe) perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, mormente em razão de o próprio cabeçalho da petição inicial já endereçada a peça para a Circunscrição Judicial do Gama, não havendo se falar, portanto, em superveniente aditamento da petição inicial.
3.1. Destaca-se, ainda no sentido da não verificação de má-fé na conduta da parte, que argumento fulcral do pleito de remessa do feito à Circunscrição constante da peça inicial está calcado no fato de ser o domicílio do autor na qualidade de consumidor, e que a opção teria se dado em função da conveniência e objetiva facilitar-lhe a defesa de seus direitos, em concretude às normas previstas nos art. 6o, VIII, e 101, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. Tendo em vista a verificação de equívoco no encaminhamento da demanda, nesta hipótese, o rigor da lei processual pode ser perfeitamente abrandado de modo a se prestigiar o princípio insculpido no art. 6o do CPC, no sentido de que o processo alcance seu objetivo, priorizando-se o foro de endereçamento constante na petição inicial. (Acórdão 1290353, 07248528020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020)
5. Agravo provido.